Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-27.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009411-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILUCE DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 012.100.401-58 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), MARILUCE DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 012.100.401-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009411-27.2024.8.11.0002

Polo Ativo

MARILUCE DE ALMEIDA SIQUEIRA e outros

Polo Passivo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO. UBER FLASH. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. DISTINÇÃO AO TEMA 725/STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 14 DO CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DESÍDIA DA EMPRESA. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

3.

A relação
sub judice
se difere daquela apreciada pelo STF no tema 725, pois enquanto a discussão nestes autos diz respeito à falha na prestação de serviço operacionalizada por motorista do aplicativo Uber, o tema 725 aborda a possibilidade de terceirização dos motoristas para realização da atividade-fim da empresa, sendo diretamente relacionada ao vínculo empregatício, não sobre a responsabilidade do fornecedor dos serviços pelos seus defeitos, com previsão no artigo 14 do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar.

4.

O juízo
a quo
bem pontuou toda a matéria fática e a cotejou com a prova dos autos, enquanto a empresa ré não se desincumbiu em demonstrar a efetiva prestação do serviço (produto não entregue). Tentativa de solução administrativa sem êxito.

5.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, as tentativas malsucedidas de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança, contornos esses com potencial para configurar o dano moral.

6.

O
quantum
indenizatório foi arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade. O valor não representa excesso nem é ínfimo para atender a extensão do dano.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46, Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução apenas para a parte reclamante-recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024